Tribunal: TJDFT
Processo: 0718103-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna D E S P A C H O O presente agravo de instrumento foi incluído na pauta de julgamento do dia 04/03/2020. Em petição de ID 13823931, o agravante noticiou a existência de agravo de instrumento análogo ao presente (n. 0718191-22.2019.8.07.0000), que teria deferido a suspensão do prazo para julgamento para a composição de termo de acordo entre as partes, no processo originário. Pleiteou, ao final, a concessão de igual suspensão do prazo para conclusão do termo de acordo na origem e que os recursos fossem incluídos na mesma sessão de julgamento. Em razão de petição do agravante, esta Relatoria deferiu os pedidos formulados para determinar a suspensão do presente recurso enquanto perdurasse o prazo de suspensão do agravo de instrumento n. 0718191-22.2019.8.07.0000, bem como para que ambos os processos fossem pautados na mesma sessão (ID 13905605). Esta Relatoria determinou a reinclusão em pauta do agravo de instrumento n. 0718191-22.2019.8.07.0000, medida que deve ser adotada também no presente recurso. À Secretaria da 1a Turma Cível para que reinclua ambos os processos (0718191-22.2019.8.07.0000 e 0718103-81.2019.8.07.0000) na mesma pauta da sessão de julgamento. Brasília – DF, 12 de março de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator